Tribunal: TCU
Processo: 006.998/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de reversão de pensão militar instituída por Arminto Nogueira da Gama (26601/2017, peça 4), concedendo-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Elza Maria Gama da Silva, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência acima referida; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que: 9.4.1. no caso de a beneficiária optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um benefício de cargo civil, não deverá emitir novo ato; 9.4.2. caso a interessada não se manifeste no prazo estipulado no item 9.3.1. ou não opte pela pensão em exame, deve proceder à suspensão dos pagamentos e à reversão das cotas aos demais beneficiários; 9.4.3. para qualquer das hipóteses possíveis, deverá fazer prova junto a esta Corte da implementação da opção feita pela interessada; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.